Tribunal: TJSP
Processo: 3003273-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Informada a reconsideração da r. decisão agravada pelo Juízo "a quo" antes do julgamento do recurso – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso de agravo de instrumento prejudicado Embargos acolhidos.